Tribunal: TJES
Processo: 5011426-38.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011426-38.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: SUELI DE OLIVEIRA MORAES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº.
5011426-38.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME

RECORRIDO:
SUELI DE OLIVEIRA MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO PARA PESSOA JURÍDICA. JUÍZO PRIMEVO QUE ENTENDEU PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

V O T O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10601270. Contrarrazões não apresentadas pela parte contrária.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 10601270), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo comprovado, conforme Id. 10601272).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a anulação da sentença objurgada (id. 10601268), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, reconheço, ex officio,
a ilegitimidade ativa ad causam da postulante, julgando extinta a presente relação jurídica processual,
sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485 do CPC/15. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase, na forma do caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Cuida-se de ação ajuizada por PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME em face de SUELI DE OLIVEIRA MORAES, por meio da qual pretende, na condição de cessionária de direitos, a condenação da Requerida ao pagamento de débitos relativos a locação de imóvel.

A r. Sentença objurgada
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, por considerar que a pessoa jurídica cessionária de direito não pode ser parte perante Juizado Especial Cível, uma vez que a Lei nº 8.245/91 não assegura aos administradores de tais bens, atividade geralmente exercida por corretores ou imobiliárias, a legitimidade para substituir processualmente os locadores, sendo, pois, meros representantes destes.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente informa que existem entendimentos unânimes neste Tribunal de Justiça a seu favor, pleiteando a anulação da Sentença proferida para reconhecimento da sua legitimidade processual plena e posterior prosseguimento do feito.

Pois bem.

Constata-se dos autos que a Recorrente possui razão.

Em que pese o entendimento do juízo primevo de que a Lei nº 8.245/91 não confere aos administradores de bens, atividade geralmente desempenhada por corretores ou imobiliárias, a legitimidade para substituir processualmente os locadores, é certo que esse mesmo diploma legal prevê a substituição de locatário por meio de consentimento expresso e inequívoco, que é o caso dos autos, conforme documento devidamente assinado de Id. 10600732.

Além disso, apesar do artigo 8º, §1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 estabelecer que os cessionários de direitos de pessoas jurídicas não têm legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, é certo que o inciso II do mesmo dispositivo legal prevê que microempresas possuem legitimidade para propor ações no juizado especial.

Assim, como no caso concreto verifica-se que a cessionária de direitos pessoa jurídica é qualificada como microempresa, entendo que inexiste qualquer óbice para que figure como polo ativo da presente demanda, devendo ser anulada a Sentença proferida pelo juízo primevo, devendo ocorrer o julgamento do mérito.

Quanto a isso, apesar de a previsão contida no art. 1.013, § 3º, do CPC determinar que o tribunal deve julgar o mérito de imediato caso o processo esteja em condições para tanto, conforme teoria da causa madura,
entendo que os autos devem retornar à instância de origem.

Isso se justifica para que as partes sejam devidamente instadas a se manifestar sobre as provas que pretendem produzir, considerando que a Recorrente requereu, por meio de sua causídica, a produção de prova oral (“depoimento pessoal da Requerida”), conforme Termo de Assentada da Audiência de Conciliação Id. 10601267, devendo ser designada audiência de instrução e julgamento para regular prosseguimento do feito, sendo impossível o julgamento do mérito nesse momento, sob risco de ofensa ao Princípio do Contraditório.

Por esses motivos,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, concedendo-lhe
PROVIMENTO INTEGRAL
.
DETERMINO
o retorno dos autos à origem para designação de audiência de instrução e julgamento e prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)